Tribunal: TJSP
Processo: 0004475-79.2004.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade c.c. Repetição de Indébito – IPTU – Fato gerador da cobrança é a data da conclusão de obra – Obscuridade, omissão e contradição – Vícios inexistentes – Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade c.c. Repetição de Indébito – IPTU – Fato gerador da cobrança é a data da conclusão de obra – Obscuridade, omissão e contradição – Vícios inexistentes – Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.